Tribunal: TJMT
Processo: 1023508-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023508-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.044.657/0001-37 (APELADO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ODAIR LOPES RONDIS - CPF: 475.832.151-53 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a empresa de telefonia não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, neste aspecto, se furtou da possibilidade de comprovar que a majoração do plano anteriormente contratado era legítima, não há motivo que infirme a tese inicial munida de prova material.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou parcialmente procedente a ação e declarou a inexistência do débito discutido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OI S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1023508-17.2021.8.11.0041, movida por DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 155510171, a recorrente discorre sobre a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, bem como acerca da licitude da cobrança, já que proveniente de dívida assumida e não adimplida.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 155510175, por meios das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se dos autos que a
Distribuidora Matogrossense De Materiais Para Construção Ltda.
ajuizou ação ordinária em face de
OI S. A
., alegando, em síntese, que que foram oferecidos novos serviços consistente na disponibilização de mais três linhas telefônicas, sem custo ao mesmo, no entanto tal proposição não fora cumprida pela ré.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, neste aspecto, se furtou da possibilidade de comprovar que
a majoração do plano anteriormente contratado era legítima, não havendo motivo que infirme a tese inicial munida de prova material.

Com bem consignado na sentença, a parte autora/recorrida comprova a veracidade das afirmações pelos documentos acostados do id. 59261277 ao id. 59261285, consistente nas faturas de setembro/2020 a junho/2021, das quais é possível observar que a partir março/2021 o valor oscilou de R$298,35 (id. 59261280) à R$1.397,92 (id. 59261282).

Da mesma forma, as faturas seguintes foram cobradas com o mesmo valor elevado e pelo boleto de id. 59261285, a ré cobrou serviços de OI MAIS no valor de R$130,00.

Portanto, não tendo a parte ré acostado prova das suas alegações, se furtando de sua obrigação, resta inconteste que ocorreu um aumento do valor cobrado pelo contrato firmado entre as partes, tanto é que as faturas, como demonstrado, subsequentes foram encaminhadas com o valor bem acima do normal.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou parcialmente procedente a ação e declarou a inexistência do débito discutido nos autos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023